Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718711-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA GUIMARAES TEIXEIRA BORGES AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de indenização por lucros cessantes (atraso na entrega de imóvel – R$ 117.020,58), determinou o rateio dos honorários periciais (R$ 49.590,00) para avaliação do imóvel penhorado (edifício inacabado de 5 pavimentos na QS 320, Conjunto 06, Lote 03, Samambaia/DF, tendo a oficiala de justiça avaliado apenas o terreno em R$ 1.850.000,00). Alega, em síntese, que: 1) após várias tentativas de constrição do patrimônio da devedora, foi deferida a penhora do imóvel sito à QS 320, Conjunto 06, Lote 03, Samambaia, Brasília/DF, CEP 72310-506; 2) após uma primeira avaliação do imóvel por oficial de justiça deste Tribunal, a executada impugnou a avaliação e o Juízo acolheu a impugnação; 3) foi determinada a realização de prova pericial para a apuração do valor de mercado do imóvel; 4) manifestou discordância quanto à obrigação de dividir os custos periciais, alegando que deve a parte que discordou da avaliação custear a perícia, além do que se trata de processo advindo de uma relação consumerista, razão pela qual há direito do consumidor à inversão do ônus da prova, expressamente requerida e deferida; 5) a inversão do ônus da prova não pode ser meramente formal, devendo abranger também os encargos processuais ligados à prova pericial; 6) não é razoável nem legítimo impor ao consumidor a antecipação de valores vultosos para a realização da prova, cuja necessidade se vincula à demonstração de fatos cujo ônus probatório, por decisão judicial, foi transferido à parte contrária. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado que a empresa agravada antecipe integralmente os honorários periciais. Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda pela manutenção da produção da prova, requer que seja assegurada a gratuidade da justiça e, se necessário, que os honorários sejam custeados pelo Estado, com posterior cobrança da parte sucumbente. Com razão, a princípio, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova na fase de conhecimento, tal fato não transfere automaticamente à empresa agravada o dever de também arcar com os honorários periciais destinados a avaliar imóvel penhorado na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: “(...) 1. A inversão do ônus da prova não implica a inversão do ônus financeiro para a realização da prova pericial, permanecendo aplicável o disposto no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual os honorários periciais devem ser rateados quando a prova é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Acórdão 1968747, 0745738-61.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Sendo assim, faz-se necessário averiguar, por outros fundamentos, a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais na hipótese dos autos. E, quanto a esse ponto, constou da decisão agravada que: “(...) considerando que a parte exequente requereu a realização da perícia e parte executada impugnou o laudo de avaliação da oficiala de justiça, aplico o art. 95 do CPC e a perícia será custeada por ambas as partes. (...)” Estabelece o mencionado art. 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Ocorre que a exequente/agravante havia concordado com a avaliação da oficiala de justiça (ID 211167431 do processo referência). Todavia, diante da impugnação apresentada pela executada/agravada (destacando que a própria oficiala de justiça teria afirmado a necessidade de realização de perícia técnica para avaliação da edificação inacabada) é que a agravante, então, requereu a designação de perito avaliador com conhecimento técnico para avaliar o imóvel (ID 216225693 do processo referência). Na mesma ocasião, a exequente/agravante requereu a gratuidade da justiça, tendo o Juízo de origem determinado que ela, em 5 dias, comprovasse a hipossuficiência declarada, tendo transcorrido esse prazo sem manifestação (ID 219054825 do processo referência) Diante disso, foi proferido despacho para que a exequente/agravante se manifestasse se pretendia a desistência da perícia solicitada ou se pagaria por ela (ID 220303708 do processo referência). Em resposta, a exequente/agravante afirmou apenas que “quem deve arcar com o pagamento da perícia é a executada, pois não concordou com a avaliação do imóvel e porque se trata de ônus que lhe recai haja vista a relação consumerista entre as partes” (ID 221309097 do processo originário). Sobreveio, então, a decisão agravada. No caso, ao que consta, a agravante não se manifestou formalmente se pretendia a desistência da perícia solicitada ou se pagaria por ela, como determinado no despacho de ID 220303708 do processo referência, tendo apenas afirmado que os honorários periciais deveriam ser arcados pela empresa agravada. Além disso, não é razoável impor o rateio dos honorários periciais, quando apenas a executada/agravada impugnou a avaliação da oficiala de justiça. No mesmo sentido: “(...) 4. No caso concreto, a exequente aceitou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu sua homologação, enquanto o agravante impugnou os valores, motivo pelo qual não se justifica impor ao credor o pagamento dos honorários periciais decorrentes da impugnação realizada pelo devedor. (...)” (Acórdão 1986523, 0746430-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à exequente/agravante diante da imposição do rateio dos honorários periciais (propostos em R$ 49.590,00). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo referência até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator